Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-05.2004.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001845-05.2004.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (APELANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (APELANTE), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (APELANTE), DENIR PERIN - CPF: 346.456.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ABILIO JUNGES - CPF: 141.919.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO VITORINO SILVA - CPF: 253.874.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILETA FRANCISCA GRABOSKI - CPF: 220.718.149-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES REITER JUNGES - CPF: 636.797.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
extinta com amparo no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em ônus de sucumbência.

Os apelantes atuaram como advogados dos executados
Denir Perin e José Abílio Junges, e alegam que o apelado deve arcar com a verba honorária sucumbencial.

Aduzem que os executados para os quais advogaram são apenas avalistas do título executado, portanto não podem ser prejudicados pois quem deu causa à demanda foi o devedor (Hélio Vitório da Silva).

Arguem que é necessário o
distinguishing
entre a prescrição intercorrente em razão da ausência de bens penhoráveis e a que decorre de desídia da parte. Ressaltam que esta última situação é a que se enquadra nestes autos.

Anotam que,
“
Nesse contexto, em que existia bem penhorável e o credor não promoveu a execução com o mínimo de seriedade processual, opondo-se, ainda assim, à extinção do feito executivo pela decretação da incidência da prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da sucumbência, em detrimento do princípio da causalidade
”. (ID. 166275033, pág. 16).

Contrarrazões no ID. 166275038.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente que tem por objeto Contrato Particular de Confissão e Assunção de Dívidas, no entanto foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação em ônus de sucumbência.

Recentemente a Lei n. 14.195/2021 introduziu mudanças no Código de Processo Civil em relação ao instituto da prescrição intercorrente. Entre elas, incluiu o §5º no art. 921 para estabelecer que “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

Logo, não mais subsiste o entendimento anterior, de aplicação do princípio da causalidade.

E mais, a legislação pertinente não faz distinção entre as causas de reconhecimento desse instituto – se por ausência de bens penhoráveis ou se pela inércia do exequente. O dispositivo incide em ambas as hipóteses.

A propósito, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
(REsp. 2025303 DF 2022/0283433-0, julgamento em 8/11/2022, Terceira Turma, DJe de 11/11/2022).

Do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 14.195/2021, QUE ALTEROU O § 5.º DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVISÃO DE QUE EM TAIS CASOS A EXTINÇÃO DO FEITO SE DARÁ “SEM ÔNUS PARA AS PARTES.” RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR, APL 00340293820088160014 Londrina 0034029-38.2008.8.16.0014, relator Hamilton Rafael Marins Schwartz, julgamento em 2/3/2022, 4ª Câmara Cível, publicação em 7/3/2022).

Conforme art. 58,
caput
e inciso V, da Lei n. 14.195/21, a norma entrou em vigor no dia de sua publicação (26/8/2021), e a alteração ora em discussão começou a produzir efeitos nesse mesmo momento. Dessa maneira, deve ser aplicada neste caso, pois a sentença é posterior à referida data.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023